Tribunal: TJBA
Processo: 8025937-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025937-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANDREIA BORGES DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
DIEGO VITORIO SANTOS LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a internação da agravada, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), em clínica especializada indicada pela equipe médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, apesar de não ser a operadora contratada diretamente pela autora; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A Central Nacional Unimed integra o Sistema Unimed, cuja estrutura em rede interligada transmite ao consumidor a aparência de unidade nacional, ensejando solidariedade entre as cooperativas, nos termos da jurisprudência do STJ.

A cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, mostra-se excessiva frente à finalidade coercitiva e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Redução para R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00. Mantida a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos da teoria da aparência. 2. O valor da multa cominatória deve ser fixado de modo proporcional e razoável, apto a compelir o cumprimento da obrigação sem configurar enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no REsp 2.037.309/SP, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8025937-84.2025.8.05.0000, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada ANDREIA BORGES DOS SANTOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA